Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-08.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO DE VEÍCULO EM CONCESSINÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais, em virtude de cobrança indevida decorrente de prestação de serviço de revisão de automóvel. Recursos dos réus visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva da concessionária recorrente. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Concluir pela existência, ou não, de responsabilidade solidária diz respeito à existência da relação obrigacional, e, portanto, ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Oferta de revisão de veículo. Vinculação do fornecedor. De acordo com o art. 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. O autor adquiriu de terceiro o veículo FORD FOCUS FASTBACK, placa PAR 9409/DF. No momento da compra, o terceiro vendedor informou ao autor que realizou o serviço de troca de embreagem na concessionária ré, a qual concedeu um bônus de revisão quando atingisse 40.000 quilômetros rodados. Entretanto, ao tentar usufruir do bônus, os réus negaram a execução gratuita do serviço de revisão, o que forçou o autor a pagar R$ 1.100,00. A ordem de serviço n° 482558, emitida em 13/06/2017 demostra que houve a execução do serviço de troca de embreagem descrito pelo autor (ID 20267523). Do mesmo modo, o documento de ID 20267524 comprova que os réus concederam ao veículo um bônus de revisão quando este completasse 40.000 quilômetros rodados. O mesmo documento indica, ainda, que o bônus fornecido é vinculado ao chassi do veículo, e não à pessoa que contratou o serviço. Ademais, não há qualquer informação de que o bônus possuía validade de 1 ano, razão pela qual tal fundamento não pode ser utilizado para negar a prestação do serviço. Desse modo é indevido o valor de R$ 1.100,00 pago pelo autor, cuja repetição é medida que se impõe.
4 – Repetição de indébito. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. A cobrança efetuada pelos réus por um serviço que já havia sido pré-adquirido e o pagamento em excesso realizado pelo autor importa repetição em dobro do indébito, o que totaliza o montante de R$ 2.200,00, nos termos fixados na sentença.
5 – Danos materiais. Em virtude do imbróglio, o autor foi obrigado a deixar seu veículo em posse das rés, as quais não executaram o serviço em momento adequado, o que caracterizou falha na prestação do serviço. Assim, impõe a condenação dos réus a pagar ao autor os valores gastos com o transporte enquanto esteve sem a posse de seu veículo, no valor total de R$ 334,07.
6 – Solidariedade. Na forma do art. 7°, parágrafo único do CDC, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O documento de ID 20267524 indica que o primeiro réu (FORD MOTOR COMPANY) foi quem concedeu o bônus de revisão vinculado ao veículo do autor. Já o documento de ID 20267523, sugere que o segundo seria o responsável pela execução do serviço de revisão. Ademais, a nota fiscal do serviço (ID 20267526) possui a logomarca dois requeridos. Desse modo, conclui-se que ambos os réus integram a cadeia de fornecedores e, portanto, devem responder solidariamente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recursos conhecidos, mas não providos. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos.
W